Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-90.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TAXA EXTRA. COBERTURA DE VAGA DE GARAGEM. BENFEITORIA ÚTIL. SEGUNDA CHAMADA. QUÓRUM MAIORIA SIMPLES. AUSÊNCIA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70473222). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que para a abertura da Assembleia Geral Extraordinária é necessária a presença de 1/4 (144/4=36) dos condomínios. Alega que a Assembleia foi realizada, em segunda chamada, com a presença de apenas 19 condôminos. Aduz que a cobertura da garagem é benfeitoria útil, sendo, portanto, necessários a maioria simples dos votos (73), porém a obra foi aprovada somente com 16 votos a favor. Destaca que as vagas de garagem são unidades autônomas privadas com matrícula própria e o Subsíndico e conselheiros fiscais foram contrários à implementação da taxa extra, por defenderem que a cobertura deveria ser opcional, além de não haver quórum legal suficiente
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70473226).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade de implementação da taxa extra para cobertura da garagem.
III. Razões de decidir
6. O art. 1.341, do Código Civil estabelece alguns quóruns específicos para a realização de obras no condomínio para a) Obras voluptuárias: 2/3 dos condôminos; b) Obras úteis: maioria dos condôminos; e c) Obras necessárias: maioria dos condôminos.
7. São benfeitorias voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor; úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem; e necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore (art. 96, C.C).
8. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da assembleia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da convenção de constituição do condomínio. (art. 1.352, C.C.) Em segunda convocação, a assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quorum especial. (art. 1.353, C.C.)
9. Consoante Convenção do Condomínio, réu, o conjunto residencial é composto de 144 unidades habitacionais (art. 5o) . A Assembleia Geral Extraordinária se reunirá a qualquer tempo convocada pela Administradora do conjunto residencial, pelo síndico ou por 1/4 dos Condôminos do conjunto residencial sempre o que exigirem os interesses comuns. Salvo nos casos de deliberação com exigência de quórum especial, a Assembleia Geral Extraordinária se reunirá em primeira convocação, com a presença dos condôminos que representem pelo menos 1/2(metade) das frações ideais do conjunto residencial e em segunda convocação até 30 (trinta) minutos após, com qualquer número. (art. 43). (ID 70471627).
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 26/05/2024 (ID 70471644), em segunda chamada, por maioria dos votos presentes, a proposta de cobertura da totalidade das vagas de garagem, mediante a instituição da taxa extra no valor de 36 parcelas de R$104,04 (ID 70471644 - pág.3).
11. No caso, a cobertura da vaga da garagem tal como pretendida pelo condomínio se trata de benfeitoria útil, conforme dispõe o art 96, §2o, do Código Civil, pois protegem os veículos contra intempéries, facilitam o uso e preservam o patrimônio dos condôminos.
12. A realização de obras úteis não exige quórum especial, sendo necessário apenas o voto da maioria dos presentes à assembleia com direito a voto.
13. "A assembleia delibera, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes, desde que representem pelo menos metade das frações ideais, ressalvadas as hipóteses de quórum especial. Em segunda convocação, por conseguinte, o quórum de aprovação resume-se à maioria dos condôminos presentes (CC, art. 1.353). Segundo o critério legal, os votos não serão proporcionais às unidades autônomas do condomínio, mas às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, não podendo ser olvidado que a convenção de constituição do condomínio pode dispor sobre a matéria em sentido diverso." (Oliveira, James Eduardo, 1966 - Código Civil Anotado e comentado: doutrina e jurisprudência / James Eduardo Oliveira - Rio de Janeiro: Forense, 2010, pág. 1.233)
14. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada que na ausência de comprovação de ilicitude quando da convocação e realização da assembleia manteve a cobrança da taxa extra.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: " Para realização de obras úteis em condomínio residencial é necessário somente a maioria dos votos daqueles presentes, em segunda chamada, na Assembleia".